Tribunal: TJDFT
Processo: 0012416-69.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 3 (TRÊS) ANOS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Trata-se de execução de cédula de crédito bancário, que se configura como título executivo extrajudicial. Aplica-se, nesse caso, o prazo prescricional trienal (3 anos), conforme previsão do art. 44 da Lei n.o 10.931/04 e art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, Dec. Lei n.o 57.663/66). 1.1. O art. 206-A do CC dispõe que “A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão”.
2. Na hipótese, a consumação da prescrição decorreu exclusivamente da notória dificuldade da exequente em localizar bens penhoráveis por período superior ao prazo prescricional. Assim, correta a extinção do feito com resolução de mérito em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.